Tribunal: TJDFT
Processo: 0706140-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0706140-37.2023.8.07.0000 Agravante Anderson José da Costa Agravado Banco Itaú Consignado S.A. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Anderson José da Costa contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho (Id 147716596 do processo de referência) que, na ação de conhecimento n. 0717111-97.2022.8.07.0006 movida pelo ora agravante em desfavor de Banco Itaú Consignado S.A., determinou a emenda da petição inicial para que os pedidos fossem cumulados em uma única demanda em virtude do reconhecimento da conexão daqueles autos (processo n. 0717111-97.2022.8.07.0006) com os autos do processo n. 0717107-60.2022.8.07.0006, nos seguintes termos: Recebo e firmo a competência deste juízo para processar e julgar a causa. Concedo à parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita, uma vez que os documentos apresentados demonstram que a parte não têm condições de pagas as despesas do processo sem prejuízo ao sustento próprio e de sua família. Anote-se. Nos autos do processo 0717107-60.2022.8.07.0006 foi reconhecida a conexão com este feito. A conexão se dá pela identidade da causa de pedir, alegação de contratação de empréstimo fraudulenta. As partes também são as mesmas. Não há necessidade da tramitação de diversas ações para discutir a mesma causa de pedir, especialmente quando há identidade de partes. A veiculação dos pedidos em uma única demanda atende aos princípios da economia e celeridade processual. O autor deverá emendar a petição inicial dos autos no. 0717107-60.2022.8.07.0006, com o fim de cumular os dois pedidos em uma única demanda. Com a emenda, este processo deverá ser extinto. Prazo de 15 dias. Em razões recursais (Id 43868139), entende cabível o recurso com base no Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual se entende que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Requer, inicialmente, a concessão da justiça gratuita. Narra ter proposto ação de conhecimento para obter a declaração de nulidade do contrato n. 555229133 firmado com a parte agravada. Diz que a decisão agravada decidiu “que há um vínculo de semelhança entre a ação no 0717107- 60.2022.8.07.0006, ambas propostas pelo agravante, decidindo pela reunião dos autos, sendo que o peticionamento deve ser deito somente nos autos de no 0717107-60.2022.8.07.0006”. Defende a necessidade da reforma da decisão, pois ela “não só está em confronto com o entendimento firmado neste Tribunal, como também fere o direito do contraditório e ampla defesa parte autora, pois não teve oportunidade para manifestar sobre determinação”. Afirma discutir negócios jurídicos diferentes em cada processo. Aponta discutir, nos autos n. 0717107-60.2022.8.07.0006, o contrato de no. 562013294, enquanto nos autos n. 0717111-97.2022.8.07.0006 é discutido o contrato no. 555229133. Aduz serem contratos distintos, que devem ser analisados com as devidas particularidades. Colaciona ementas. Brada não haver conexão entre os processos nem obrigatoriedade de reunião das ações, pois “se debate contratos suspeitos distintos, de valores e datas diferentes e que não têm, portanto, possibilidade de decisões conflitantes”. Assevera que a celeridade e a economia processual não podem sobrepujar o acesso da consumidora à justiça, “que terá sua estratégia de defesa prejudicada por tal reunião”. Aduz que “à parte autora cabe, por mera liberalidade e assunção de riscos, caso seja sucumbente, a opção de fragmentar as ações de acordo com as suas conveniências e seus interesses”. Reitera que “a reforma da decisão não acarreta prejuízo algum à parte adversa, ao judiciário, ou à atividade jurisdicional”. Requer a concessão de efeito suspensivo. Defende que “discute-se neste recurso a inoportuna união dos autos de no 0717111-97.2022.8.07.0006 e 0717107-60.2022.8.07.0006, em uma só demanda. Como tal decisão está em evidente confronto com o entendimento aplicado no Tribunal, a agravante apresentará recurso no outro processo, a fim de reformar as decisões, de modo que o efeito suspensivo neste recurso singular é imperioso para o deslinde da controvérsia”. Entende presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano. Pontua haver “risco de prejuízo irreparável à agravante e aos processos, pois sem o efeito suspensivo, a agravante terá de cumprir o prazo do juízo a quo e peticionar somente nos autos de no 0717107-60.2022.8.07.0006, que julgou como o principal, o que causará grande dificuldade de reparação processual, tanto à Agravante quanto à instituição financeira, que terá de apresentar novas defesas nos autos separados”. Ao final, pede: o presente Agravo de Instrumento seja recebido, conhecido e provido, para que seja reformada a decisão do Julgador a quo, a conhecer pela não conexão dos autos, o consequente desapensamento dos autos de no 0717111-97.2022.8.07.0006 e 0717107-60.2022.8.07.0006, o processamento das ações em autos distintos, e, a procedência dos pedidos da exordial. Sem preparo em razão do pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 1. Do requerimento de concessão do benefício da justiça gratuita formulado no recurso Apreciarei, inicialmente, o requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado pelo agravante nas razões recursais. Verifico que o i. juízo a quo, nos autos de origem, concedeu a gratuidade de justiça ao agravante (Id 147716596 do processo de referência) A benesse processual da gratuidade de justiça deferida à parte surte efeitos na instância recursal. Por esse motivo, desnecessário novo requerimento para obtenção do mesmo benefício já concedido e ainda vigente. Nesta perspectiva, o agravante carece de interesse de agir, porque nenhuma utilidade e necessidade há em deduzir pleito para obter favor já conseguido no juízo de origem. Nesse sentido, trago à colação o seguinte julgado deste c. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBEDECIDO. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. ALTERAÇÃO DE FAIXA DE RENDA DE CANDIDATO. RECLASSIFICAÇÃO EM PROGRAMA HABITACIONAL. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. PRETENSÃO INDEVIDA DE SINDICABILIDADE-JUDICIAL DO MÉRITO ADMINISTTRATIVO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO ASPECTO, DESPROVIDO. 1. Se já houve o deferimento pelo Juízo de origem do pedido formulado pelo autor, ora apelante, de concessão de gratuidade de justiça, não se afigura preenchido o requisito extrínseco de admissibilidade de interesse recursal por ocasião da reiteração de tal pleito em sede de apelação. 2. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, visando demonstrar a procedência dos pedidos iniciais, não há falar em inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. 3. O indeferimento, pela CODHAB, do pedido de mudança de faixa etária formulado pelo recorrente se reveste de natureza jurídica de ato administrativo e goza, portanto, de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Assim, não é dado ao Poder Judiciário, à falta de qualquer indicativo de ilegalidade, imiscuir-se no mérito de ato administrativo. 4. Apelação parcialmente conhecida e, no aspecto, desprovida. (Acórdão 1136083, 07043599620188070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 16/11/2018) Diante dessas considerações, com fundamento na falta de interesse de agir, não conheço do requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo agravante em razões recursais. 2. Do não conhecimento do recurso. Decisão que determina a emenda da petição inicial desprovida de conteúdo decisório. Preclusão temporal da decisão que determinou a reunião dos processos em razão da conexão. Inicialmente, atenta ao juízo de admissibilidade, observo que o presente agravo de instrumento não merece transpor a barreira do conhecimento. Conforme se verifica do rol do artigo 1.015, caput, e parágrafo único, do Código de Processo Civil não existe previsão de interposição de agravo de instrumento contra pronunciamento judicial que determina à parte emenda da petição inicial. Com efeito, analisando o pronunciamento judicial em tela, depreendo que a decisão agravada tão somente ofereceu à parte prazo para emendar a petição inicial. Esclareceu que, caso não atendida referida determinação, poderia resultar na extinção do feito. Trata-se, em verdade, de despacho e não decisão, malgrado tenha sido assim denominado o ato impugnado. De fato, em atenção à definição estabelecida pelo artigo 203 do CPC, entendo não se tratar de decisão interlocutória o pronunciamento judicial impugnado, porque não há conteúdo resolutório de alguma questão no curso do processo, senão mero impulso processual, considerado necessário pelo juízo para observar os princípios da economia e celeridade processual. Mister destacar, ainda, não ser cabível recurso contra despacho, consoante a previsão contida na regra do artigo 1.001 do CPC, para realçar a manifesta inadmissibilidade do agravo por instrumento no caso vertente. Afinal, é de se ressaltar a adequação dessa espécie recursal para atacar decisão, cujo conteúdo esteja abrangido por alguma das situações descritas nos incisos ou no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. O recorrente defende o cabimento do procedimento recursal sob a ilação da admissão do manejo do agravo de instrumento em situações que não podem aguardar rediscussão futura, sob pena de acarretar a inutilidade do provimento definitivo. Não obstante, sobreleva notar que decisão agravada tão somente determinou a emenda da petição inicial dos autos n. 0717107-60.2022.8.07.0006, “com o fim de cumular os dois pedidos em uma única demanda” (Id 147716596 do processo de referência). Quer dizer, à mingua da prolação de decisão, incabível a interposição de agravo de instrumento, porque o recurso manejado para atacar despacho encontra óbice na previsão do artigo 1.001 do CPC. Do repertório jurisprudencial desta e. 1a Turma Cível, colho os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1 A decisão agravada, que determina a emenda à petição inicial, demonstra tratar-se de despacho de impulsionamento do feito, que não pode ser reexaminado na instância recursal. O não cabimento de recurso contra despachos está previsto no art. 1.001 do CPC. 2. O despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Desse modo, não há de se falar em decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, apta a desafiar agravo de instrumento. 3. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1223828, 07186849620198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. A prolação jurisdicional que determina que o autor emende a inicial tem natureza jurídica de despacho de mero expediente, desprovido, portanto, de conteúdo decisório, devendo, portanto, ser afastada a possibilidade de sua impugnação pela via recursal, nos termos do art. 504 do Código de Processo Civil. 2. O conhecimento da matéria em sede de agravo de instrumento fere o princípio da unirrecorribilidade, pois, acaso desatendido o comando e indeferida a inicial, o sistema prevê o cabimento da apelação, a qual, além de ser dotada de efeito regressivo referente à possibilidade do juízo de piso retratar-se, devolverá ao Tribunal toda a matéria. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (Acórdão 774414, 20140020046436AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2014, publicado no DJE: 2/4/2014. Pág.: 48) Por fim, vale ressaltar, contra eventual decisão judicial de indeferimento da petição inicial, caso venha a ser proferida, o agravante terá a sua disposição recurso a que se atribui o efeito regressivo, conforme preceitua o artigo 485, I e § 7o, do CPC. Esse instrumento recursal possibilita ao próprio juízo a reconsideração do pronunciamento extintivo do processo e, se não o fizer, processará a apelação em consonância com o artigo 331, § 1o, do mesmo Código. Concluo, portanto, pelo manifesto descabimento do agravo de instrumento para impugnar determinação de emenda à petição inicial. Anoto, derradeiramente, que nem mesmo seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do artigo 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para a parte sanar vício estritamente formal, circunstância, a toda evidência, inocorrente na hipótese. Não só. Além de o ato judicial impugnado não ser recorrível por meio de agravo de instrumento por se tratar de despacho, sem conteúdo decisório, também verifico que o agravante se insurge, em verdade, contra a decisão que determinou a reunião dos processos. Ora, na origem, verifico que o autor, ora agravante, ajuizou a ação n. 0717107-60.2022.8.07.0006 no dia 30/12/2022 às 10:59 (Id 146098322 daqueles autos). A ação foi distribuída para a 1a Vara Cível de Sobradinho. No mesmo dia, às 11:23, o autor propôs a ação n. 0717111-97.2022.8.07.0006, envolvendo as mesmas partes e causa de pedir, mas com pedidos distintos, por se tratar de contratos de empréstimo consignado diversos. Os autos foram inicialmente distribuídos para a 2a Vara Cível de Sobradinho (Id 146099173 do processo de referência). Verificando a ocorrência de conexão, o juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho determinou a reunião das ações por meio da decisão de Id 146880153 do processo n. 0717107-60.2022.8.07.0006, nos seguintes termos: ANDERSON JOSE DA COSTA ajuíza ação contra BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. Alega o autor que estão sendo descontados em seu benefício previdenciário descontos não autorizados, vez que não teria firmado contrato de empréstimo com o banco réu. Sustenta que os descontos são indevidos e a contratação é fraudulenta. O sistema indica a distribuição pelo autor de outras ação, no mesmo dia 30/12/2022, além desta, com as mesmas partes e pedido semelhante, sendo variáveis apenas os números dos contratos supostamente fraudados e horários da autuação. Para este juízo foi distribuída esta ação às 10:59:13. Para a 2a Vara Cível de Sobradinho foi distribuída a ação no 0717111-97.2022.8.07.0006 às 11:23:13. Segundo o art. 55 do Código de Processo Civil, para que haja conexão é necessário ser comum o pedido ou a causa de pedir. Nesse caso, as ações serão reunidas para julgamento conjunto, salvo se uma das ações já tiver sido julgada. A propósito, confira-se: Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. § 2o Aplica-se o disposto no caput: I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico; II - às execuções fundadas no mesmo título executivo. § 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. No caso, é comum a causa de pedir. Cabível o reconhecimento da conexão. Cabível, assim, o reconhecimento da conexão. É competente para processar e julgar a causa o juízo que recebeu, por distribuição, a primeira das ações conexas, nos termos dos arts. 58 e 59 do CPC. A primeira ação foi distribuída a esta Vara no dia 30/12/2022, às 10:59:13. Portanto, este juízo é prevento para o processamento do feito. Ante o exposto, reconheço a conexão desta ação com o processo 0717111-97.2022.8.07.0006 em trâmite na 2a Vara Cível de Sobradinho, bem como a prevenção desta vara para o processamento do feito. Oficie-se a 2a Vara Cível de Sobradinho solicitando a remessa dos feitos anteriormente citados para esta Vara. Após a remessa dos autos a esta Vara, a parte autora deverá ser intimada para reunir todas as ações distribuídas em somente uma ação, a fim de evitar prejuízo processual. Mencionada decisão foi disponibilizada no DJe em 20/1/2023, conforme certidão de Id 147157510 dos autos n. 0717107-60.2022.8.07.0006. Em razão de tal decisão, a 2a Vara Cível de Sobradinho determinou a remessa dos autos à 1a Vara Cível por meio da decisão de Id 146947705 do processo de referência. Remetidos os autos, sobreveio a decisão de Id 147716596 do processo de referência, ora agravada pelo autor, determinando a emenda da petição inicial para que haja cumulação dos pedidos em uma única demanda em observância aos princípios da economia e celeridade processual. Ora, pela leitura das razões recursais, é possível se verificar de forma nítida que o agravante não se insurge especificamente contra a decisão agravada (que determinou a emenda da petição inicial para houvesse a cumulação de pedidos), mas, na verdade, se mostra inconformado contra a decisão anterior, de Id 147157510 dos autos n. 0717107-60.2022.8.07.0006, que determinou a reunião dos processos. De fato, toda a argumentação trazida nessa esfera recursal refuta a necessidade de reunião dos processos, nada mencionando sobre a emenda ou a cumulação de pedidos determinados pela decisão atacada. Nesse diapasão, tem-se que a questão se encontra preclusa em razão do decurso do lapso temporal disponível para a parte apresentar recurso, uma vez que a decisão que determinou a reunião dos processos foi disponibilizada no DJe em 20/1/2023, conforme certidão de Id 147157510 dos autos n. 0717107-60.2022.8.07.0006. O prazo para impugnação da decisão agravada se iniciou para o autor/agravante da data da publicação, quando a intimação se der pelo Diário de Justiça impresso ou eletrônico, nos termos do art. 231, inciso VII, do Código de Processo Civil, o que, como relatado, se deu em 20/1/2023. Assim, iniciando a contagem para interposição de recurso em 23/1/2023, dia útil seguinte ao começo do prazo, consoante regra exposta no art. 224 do CPC, e contando-se os dias úteis, verifico que a interposição do agravo de instrumento em 24/2/2023 é claramente intempestiva, porquanto extrapolado o prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC (Art. 1.003. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.), que se venceu em 10/2/2023. Nessa toada, o recurso intempestivo é manifestamente inadmissível, porque a tempestividade é requisito extrínseco a ser atendido para sua admissibilidade. E, a constatação desse fato viabiliza para o relator lhe negar seguimento monocraticamente na forma do art. 932, III, do CPC (Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;). A propósito, trago à colação julgado desta e. 1a Turma Cível proferido em apreciação de idêntica questão jurídica, embora na vigência do CPC de 1973 (art. 557), mas não alterada pelo atual (art. 932): AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR DE DESPEJO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PRECLUSA. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO POR DECISÃO SINGULAR. LEGITIMIDADE. ART. 557 DO CPC. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO FORMULADO NO JUÍZO DE ORIGEM. IMPERTINÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. É legitima a decisão singular que nega seguimento a agravo de instrumento, nos termos do art. 557 do CPC, quando manifestamente inadmissível, uma vez que interposto de forma intempestiva, contra decisão interlocutória preclusa. 2. Na hipótese, a pretensão da recorrente é discutir a necessidade de apresentação de notificação premonitória como condição à obtenção da ordem liminar de despejo, tema que não foi decidido na decisão ora agravada, mas em provimento jurisdicional pretérito, acobertado pelo manto da preclusão. 3. Ante ao que dispõe o art. 473 do CPC, tendo sido fixado, por decisão interlocutória, que a concessão de liminar de despejo no processo de origem estava condicionada à exibição de notificação premonitória, e não tendo a agravante se insurgido contra essa determinação no momento processual adequado, a matéria restou preclusa, obstando nova deliberação a respeito, ao menos sem a apresentação de novos elementos de convicção. 4. Não tem natureza interruptiva do prazo recursal a apresentação de pedido de reconsideração contra a decisão que condiciona o deferimento da liminar de despejo à apresentação de notificação premonitória, de forma que a decisão efetivamente impugnada, que não restou alterada ante ao pedido de reconsideração formulado pela recorrente, restou fulminada pela preclusão, tornando intempestivo o agravo de instrumento contra ela interposto. 5. Agravo regimental conhecido e desprovido. (Acórdão 921946, 20150020296847AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/2/2016, publicado no DJE: 9/3/2016) (grifos nossos) Dentro deste quadrante, com arrimo no artigo 932, III, do CPC, c/c o artigo 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível e intempestivo. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos como de praxe. Brasília, 3 de março de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora